Tribunal: TJDFT
Processo: 0710829-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe, sobretudo porque evidenciado que o acusado invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, conduta que se adequa à descrita no atual artigo 147-A do Código Penal.
3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.
4. Recurso conhecido e não provido.